Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA em face à decisão da Vara Cível do Guará que fixou os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova. À vista da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado teria aplicado a regra geral do ônus da prova. Contudo, o rol taxativo que disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento admite o recurso tão somente em face à decisão que inverte o ônus, por expressa disposição ao §1o do art. 373 do Código de Processo Civil. Desta feita, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403